Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-77.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017731-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS - CPF: 038.870.081-54 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO REGISTROU VOTO A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017731-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ORDEM CONCEDIDA -
LIMITES DE VAGAS ESTABELECIDA NO EDITAL -
DIREITO SUBJETIVO DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO – NÚMERO DE VAGAS -

VALIDADE DO CONCURSO -
INÉRCIOA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se observar que com o encerramento do prazo de validade do concurso público, a Administração Pública, não poderá justificar sua inércia em não realizar a nomeação dos candidatos aprovados, dentro do limite de vagas estabelecidos no edital e validade do certame, sob a alegação de conveniência e oportunidade, ocorrendo o direito subjetivo do candidato, bem como não restou evidenciada a decadência mandamental, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017731-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos da Ação Mandamental nº 1017731-77.2021.8.11.0000, concedeu a segurança, para determinar à nomeação do Agravado no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Fiscalização, polo de Rondonópolis/MT.

Assevera o Agravante, em suas razões recursais, que, os argumentos trazidos pelo Agravado, não demonstrou que teria direito legítimo à sua nomeação e posse no concurso em que logrou aprovação.

Prossegue narrando que, ocorreu a decadência da ação mandamental, em virtude dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ADI n. 1017976-59.2019.8.11.0000, com a publicação do acórdão em 8-6-2021.

Argumenta que, teria ocorrido a decadência mandamental, uma vez que o Agravado somente impetrou o presente mandado de segurança em 1º/10/2021, quando decorridos mais de 2 (dois) anos do término da validade do concurso público, e, ainda, que, o prazo do concurso somente se exauriu em 8/6/2021, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 614/2019, tal como consta da decisão recorrida, o que afronta diretamente o Tema 683 de repercussão geral do STF.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que concedeu a segurança.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando-se pelo seu desprovimento (Id. 169.459.697).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017731-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que, nos autos da Ação Mandamental nº 1017731-77.2021.8.11.0000, concedeu a segurança, para determinar à nomeação do Agravado no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Fiscalização, polo de Rondonópolis/MT.

Assevera o Agravante em suas razões recursais que, os argumentos trazidos pelo Agravado, na ação mandamental, não demonstrou que teria direito à sua nomeação e posse no concurso em que logrou aprovação.

Assevera que, ocorreu a decadência da ação mandamental, em virtude dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ADI nº 1017976-59.2019.8.11.0000, com a publicação do acórdão em 8-6-2021.

Pois bem.

È imperioso consignar que, o Agravado participou do certame público regido pelo Edital nº 01/2015-DETRAN/MT, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Agente de Serviço de Trânsito –fiscalização de trânsito, Polo de Rondonópolis/MT, em que previa a existência de 19 (dezenove) vagas, sendo 17 (dezessete) vagas para ampla concorrência, sendo que o mesmo foi aprovado na 10ª colocação.

Consigne também que, ao encerrar o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública, não poderá justificar sua inércia em não realizar a nomeação dos candidatos aprovados, dentro do limite de vagas estabelecidos no edital e validade do certame, sob a alegação de conveniência e oportunidade.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta a ocorrência da decadência mandamental, em decorrência do prazo de validade do concurso ter se findado em 4-9-2019, sendo que a ação mandamental foi impetrada somente em 1º-10-2021.

Tal argumento do Agravante
NÃO
merece prosperar, uma vez que, apesar da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 1017976-59.2019.8.11.0000 ter declarado inconstitucional o artigo 24 da Lei complementar 614/2019, que suspendia o prazo dos concursos públicos estaduais em decorrência da decretação de estado de calamidade financeira, ficou evidenciado a observância da segurança jurídica, em relação aos candidatos aprovados, não ocorrendo, no
decisium,
a modulação dos seus efeitos, com efeitos
ex nunc
, devendo-se observar,

com o início da publicação.

Imperioso reconhecer, o trecho da decisão retrocitada, para comprovar que não ocorreu a decadência. Vejamos:

[...] Isso porque, a Lei Complementar n. 614/2019, que estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal dispõe, em seu artigo 24, que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações. Confira-se:

Art. 24. Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela [Destaquei]

O Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto n. 176, de 17 de julho de 2019.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF. Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020) [Destaquei]

Esse também foi o entendimento do e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000404- 37.2007.2.00.0000, que se amolda à hipótese vertente. Confira-se: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO TJ/MT NOS ANOS DE 1998 E 1999. PORTARIA N. 058/2003 SUSPENDENDO O PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES. ANULAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

1. O Ministério Público tem legitimidade para propor a instauração de procedimento de controle administrativo perante este Conselho visando o controle de legalidade de nomeações de candidatos aprovados em concurso público.

2. A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional.

3. A Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade dos concursos regidos pelos Editais ns. 028/98, 029/98, 033/98 e 14/2000/NSCP desconsidera a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, viola de modo direto e flagrante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos.

4. Pedido que se julga procedente para declarar a nulidade dos atos de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos regidos pelo Edital n. 028/98, n. 029/98, n. 033/98 e n. 14/2000/NSCP levados a efeitos após o término do prazo de validade dos Certames, bem como para determinar ao TJ/MT que adote as providências necessárias à exoneração dos servidores nomeados ilegalmente. (CNJ - PCA: 00004043720072000000, Relator: LEOMAR BARROS, Data de Julgamento: 10/5/2011) [Destaquei]

Entrementes, o Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade deste artigo, na ADI 1017976-59.2019.811.0000, ante a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos, que impede a suspensão do seu curso, em especial por norma infraconstitucional.

No entanto, ao analisar os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão da referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Órgão Especial modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: Enfim, com fundamento em razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, afigura-se imprescindível reconhecer a validade dos atos praticados com base no art. 24 da LC Estadual nº. 614/2019 e, assim, conferir contornos ex nunc à declaratória de inconstitucionalidade, para gerar efeitos somente a partir da publicação do acórdão.

(...) Por outro lado, também em consonância com o parecer, ACOLHO EM PARTE os aclaratórios opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tão-somente para fins de modular os efeitos da declaratória de inconstitucionalidade (a partir da publicação do aresto).”

(TJMT – RED 1017976-59.2019.811.0000 – Relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – julgado em 26/05/2021) [Destaquei]

Assim, observa-se a inexistência da alegada decadência, uma vez que o prazo do concurso se findaria em 4/9/2019 e a suspensão teria ocorrido antes, ou seja, em 29/7/2019.

Assim, com a publicação do acórdão ocorrida em 8/6/2021, realizada nos autos da ADI 1017976-59.2019.811.0000, evidenciou-se o prazo final para a impetração da ação mandamental em até 6/10/2021.

Assim, constata-se nos autos que, o
mandamus
foi protocolado dentro do prazo, qual seja, em 1º/10/2021.

Fica evidenciado que os requisitos legais foram preenchidos, uma vez que o Agravado foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital e ultrapassado o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do mesmo, à imediata nomeação no cargo em que foi aprovado para o qual foi aprovado.

Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante
NÃO
traduzem qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023